Tribunal: TJES
Processo: 5012445-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012445-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: ADRIANO LAUER DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012445-27.2023.8.08.0012

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: JOYCE APARECIDA ANASTACIA DE PAULA 11972487736 e ADRIANO LAUER DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
COMPRA CANCELADA. ESTORNO E NOVA COBRANÇA DA COMPRA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANOS MATERIAIS.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7984837. Contrarrazões do autor no Id. 7984841, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7984837), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7984835), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos iniciais em desfavor da corré Joyce Aparecida Anastacia De Paula, e procedentes em desfavor do banco réu para determinar que cancele as cobranças relativas ao débito no importe de R$ 12.940,00 parcelado em 3 vezes de R$ 4.413,33, relativo às compras nomeadas por “Pag*jpcalcados”, e por consequência, determino o estorno na fatura do autor da quantia de R$12.940,00. Por fim, condeno o banco réu a pagar, o autor, a quantia de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.”

Trata-se de ação indenizatória c/c danos morais sob argumento que o autor realizou uma compra em 29/11/2022 no valor de R$ 12.940,00 em 03 vezes de R$ 4.313,33, contudo a venda foi cancelada e o lojista, ora 2º requerido, cancelou a venda na máquina de cartão. Nas faturas de janeiro a março havia o valor da prestação cancelado, sem cobrança. Contudo, o 1º requerido Banco Santander enviou a fatura de abril com o valor cheio de R$ 12.940,00. O autor entrou em contato com o banco e foi informado de que o valor tinha sido destinado a empresa JP Calçados. Por essa razão, entrou em contato com o lojista JP Calçados e a empresa alegou não ter recebido nenhum valor referente a venda de R$ 12.940,00, enviando para o requerente uma carta e um “print” da operação como venda cancelada. Assim, requereu seja declarada indevida a fatura no importe de R$ 12.940,00, devendo o banco ser condenado em restituir o valor. Subsidiariamente, caso seja confirmado pelo banco a liberação do referido valor de R$ 12.940,00, ao seguindo requerido, requer que este seja condenado a fazer o estorno em virtude de a prestação de serviços ao consumidor não ter sido realizada. Pleiteou ainda danos morais no valor de R$ 6.600,00.

Em suma, o magistrado de piso julgou procedente o pedido de dano material
e
dano moral
em face do réu Banco Santander, pois o autor comprovou que houve o cancelamento da compra, além disso, a instituição financeira não comprovou que tenha realizado diligência para apurar se houve o recebimento dos valores por parte do lojista. Julgou improcedentes os pedidos em face da corré Joyce Aparecida (JP Calçados), pois o autor comprovou o cancelamento da compra.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de responsabilidade pelo acordo firmado entre o consumidor e o estabelecimento comercial, por ser apenas um meio de pagamento. Afirma ainda que nenhum dos documentos juntados pelo autor comprova a tese autoral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que originada em contrato de prestação de produtos e serviços em que se vinculam a parte requerente (consumidor) e a parte requerida (fornecedora), em perfeita consonância com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade do banco responsável pelo meio de pagamento, denota-se dos documentos juntados pelo autor (Id. 7984713 e Id. 7984717) que foi requerido o cancelamento e estorno dos valores, porém a Recorrente Banco Santander alega que a compra foi devidamente realizada.

Também observa-se dos autos que
o banco recorrente
atribu
i
o
vício à outra
ré Joyce (JP Calçados)
,
contudo, foi demonstrado que houve pedido e cancelamento por parte do lojista, o que afastou sua responsabilidade, consoante Id. 7984713 - Pág. 2 e Id. 7984714 - Pág. 1.

Além disso, o banco recorrente chegou a estornar o valor total da compra, como se vê na fatura juntada pela própria ré/recorrente no Id. 7984731 - Págs. 10/11. No entanto, os valores foram novamente cobrados na próxima fatura, como se vê no Id. 7984731 - Págs. 15/16. Nesse sentido, vê-se que o banco recorrente tinha conhecimento do cancelamento da compra, já que chegou a restituir o valor integralmente, não existindo justificativa para agir dessa forma, o que mostra o envolvimento da ré/recorrente na falha de prestação de serviços enfrentada pela parte autora, restando configurada a sua responsabilidade.

Soma-se ainda flagrante carência de informações essenciais, cuja concessão compreende um direito básico dos consumidores (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), o fato é de que tal conduta acabou trazendo um evidente transtorno de informações desencontradas, sendo flagrante a falha na prestação dos serviços.

A sua responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa. Ademais, o banco recorrente colaborou com o evento danoso, pois é responsável pela administração do cartão de crédito e cobrou indevidamente valores relativos a uma compra que já havia sido cancelada, embora tenha sido comunicado do cancelamento.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a
recorrente Banco Santander
ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 12.940,00, referente
à compra cancelada
.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
haja vista que
a recorrente demonstrou conduta negligente e desrespeitosa da recorrente para com o consumidor
,
de modo que se vota pela manutenção da r.
s
entença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
2
.
000,00 (
dois

mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)